Tribunal: TJDFT
Processo: 0027903-87.2013.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0027903-87.2013.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: CARLOS ALESSANDRO XAVIER DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Oficie-se ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais, a fim de que informe a atual situação processual do agravante, notadamente no que diz respeito às condenações nos IPs 296/2012, 197/2012 e 303/2012 (cartas de guia n. 0074325-12.2012.8.07.0015, 0071074-83.2012.8.07.0015 e 0081090- 96.2012.8.07.0015 , conforme mov. 1.11, p. 64/67), considerando a decisão que reconheceu a continuidade delitiva entre os delitos, proferida no ano de 2013, esclarecendo se o acórdão proferido por esta Corte foi cumprido. BRASÍLIA-DF, 27 de março de 2023 14:12:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora